Tribunal: TJDFT
Processo: 0716883-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716883-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNA CORTIZO QUINTANILHA DO NASCIMENTO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bruna Cortizo Quintanilha do Nascimento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0708273-65.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Antes do julgamento do mérito, a Agravante requereu a desistência do recurso (Id. 35860090). A petição está subscrita pelo seu patrono, que detém poderes para a prática do ato (Id. 35655519). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência Id. 35860090, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil1, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT2. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora